Tribunal: TJDFT
Processo: 0723223-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723223-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA VIANA ALONSO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Considerando o julgamento do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça e a retirada da suspensão conforme certidão de ID 51820700. Intime-se a parte agravada para se manifestar e requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias. Observo que a parte agravante manifestou-se no ID 51807232. Brasília, 3 de outubro de 2023 17:40:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador